Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução.
1. Configura excesso de execução a inclusão indevida de custas e honorários advocatícios na planilha apresentada pelo exequente, quando não fixados na fase de liquidação e antes do decurso do prazo para pagamento voluntário.
2. Verifica-se excesso também na cobrança integral do aluguel referente ao último mês, quando a obrigação encerra antes do término do período, impondo-se cálculo proporcional aos dias efetivos de ocupação.